Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.